Tribunal: TJSP
Processo: 1012018-30.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Dívida oriunda do inadimplemento alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Dívida oriunda do inadimplemento alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Da plataforma "Acordo Certo" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita e inexigível, lá chamada de "crédito antigo perdido" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - Sistema que induz aquele que se propõe a pagar o débito inexigível em violação ao princípio da boa-fé, na medida em que é o pagamento em questão colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "crédito antigo perdido" e, portanto, sinônimo de inadimplência e "nome sujo" - Devida indenização por dano moral em razão da cobrança indevida de dívida prescrita - Ausente prova da existência de apontamentos anteriores - Não incidência da Súmula 385 do STJ - Devida indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de dívida prescrita - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial, devendo a parte recorrida se abster de atos de cobrança judiciais e extrajudiciais, e condenar a parte ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, além de arcar com o pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 20% sobre R$ 6.246,32, considerado o proveito econômico da autora, já observada a atuação na fase recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).